Tribunal: TJBA
Processo: 0000487-02.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000487-02.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCILEIDE BENIGNA MOREIRA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de Cobrança. Servidor Público. Município De Ribeirao do Largo. Mérito. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, calculados sobre a remuneração integral, referentes ao período de 2010 a 2014, bem como de indenização por danos morais. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral ou apenas sobre o vencimento básico; e (ii) se a conduta do Município em calcular tais verbas apenas sobre o vencimento básico configura dano moral indenizável. A Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos VIII e XVII, assegura aos trabalhadores o décimo terceiro salário com base na remuneração integral e o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sendo tais direitos estendidos aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Carta Magna. As expressões "remuneração integral" e "salário normal", contidas nos dispositivos constitucionais, referem-se à totalidade das verbas de natureza remuneratória percebidas pelo servidor, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. O reconhecimento do direito à diferença nas verbas remuneratórias não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de ofensa a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. Inversão dos honorários de sucumbência. Apelação parcialmente provida.